Tribunal: TJSP
Processo: 1008270-23.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (PRESTAMISTA) COLIGADO COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA A COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo da seguradora ré, sob alegação de ausência de cobertura securitária para evento decorrente de doença, tendo sido contratada cobertura de seguro por invalidez permanente e total por

Ementa:
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (PRESTAMISTA) COLIGADO COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA A COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo da seguradora ré, sob alegação de ausência de cobertura securitária para evento decorrente de doença, tendo sido contratada cobertura de seguro por invalidez permanente e total por acidente. Sustenta inocorrência de danos morais, mas mera discussão contratual. Subsidiariamente, caso mantidos os danos morais, pretende reduzir o "quantum" indenizatório para R$ 500,00 e limitar a obrigação da seguradora apelante a quitar o saldo devedor em aberto na data do sinistro (01/07/2019). Provimento recursal. Cobrança de seguro. Risco não coberto, a partir da definição de acidente pessoal. Comprovação de invalidez total e permanente, por inúmeras doenças que acometem o autor. Não enquadramento da hipótese à cobertura contratual de invalidez por acidente. Ausência de comprovação de nexo causal da incapacidade com o ocorrido em procedimento cirúrgico, não sendo o caso de enquadramento da hipótese à previsão de cobertura securitária, haja vista a contratação para invalidez por acidente e constatada nos autos a invalidez por doenças. Negócio típico de direito civil. Interpretação do contrato firmado que não admite extensão, devendo ser restritiva, e não ampliativa, não havendo como se exigir o pagamento de indenização sobre riscos não cobertos, ou expressamente excluídos. Indenização não devida. Risco de invalidez por doenças não coberto, ausente contratação. Hipótese de desacordo contratual, sem comprovação de responsabilidade da ré por atos ilícitos cometidos contra o autor, não se havendo falar em indenização por danos morais. Sentença reformada. Recurso provido.